Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS OU INTERESSES ALHEIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO REPETITIVO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, em sede de recursos repetitivos, de que “nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas” (REsp 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015).
2. Pretendendo a parte a prestação de contas relacionada a metodologia de cálculo e encargos moratórios incidentes em contratos de mútuo e financiamento, o reconhecimento da ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.